Tribunal: STF
Processo: RE 267499
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO-
CONHECIMENTO.
1.      Não se conhece do recurso extraordinário na hipótese em que
a questão constitucional não foi ventilada no acórdão recorrido e,
para sanar possível omissão, não se lhe opuseram embargos de
declaração. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
Agravo regimental não provido.